Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600425-38.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600425-38.2024.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600425-
38.2024.6.16.0145, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral registrado sob o nº
0600425-38.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba Amor e Inovação e requerida
Cristina Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB, e reconheceu a prática de propaganda
eleitoral negativa, mediante impulsionamento em ambiente digital e condenou a parte Ré,
solidariamente, ao pagamento de multa arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma da
fundamentação. Confirmou a liminar de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a exclusão
definitiva da postagem questionada neste feito. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação
Curitiba Amor e Inovação e requerida Cristina Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB,
aduzindo em síntese que a Requerida tem impulsionado propaganda eleitoral em desacordo com o
que determina o art. 57-C, §§2º e 3º, da Lei 9.504/9 e art. 28, §§5º e 7º-A, da Resolução n.
23.610/2019, pois o fizeram de forma negativa. Após consulta à Biblioteca de Anúncios do Meta,
tomou conhecimento que a Representada contratou anúncios para impulsionar propaganda
eleitoral negativa, o que é terminantemente vedado pela legislação eleitoral. O novo conteúdo
negativo impulsionado - e objeto dessa quinta representação -, consiste em um vídeo de 1min21s,
em que a Representada novamente ataca o atual Prefeito Rafael Greca e os candidatos da
coligação Representante. Constou que a Representada fez a seguinte narrativa: "Nas sombras do
poder, uma tentativa desesperada de silenciar a verdade...Eduardo Pimentel, com suas promessas
vazias e autoritarismo, que nos lembra a conduta da gestão Greca / Pimentel durante o
lockdown..... Greca mentiu duas vezes. Foi esse mentiroso que treinou Eduardo Pimentel?"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)

LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544734
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44544734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 67.304

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600425-
38.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
PROPAGANDA
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedente representação

Num. 44544734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
por irregularidade no impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa, em violação ao
art. 28, § 7º-A da Resolução TSE nº
23.610/2019, com aplicação de multa de R$
15.000,00 aos representados.
2. Os embargantes, sob a alegação de
omissão e contradição, repisam os argumentos
já deduzidos no recurso eleitoral, buscando a
reforma da decisão e o afastamento da sanção
pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição, aptas a justificar a sua
reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração
restringe-se
à
correção
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no
julgado, bem como ao prequestionamento.
5. O acórdão embargado abordou todos os
temas trazidos nos embargos de declaração,
concluindo pela irregularidade da propaganda
eleitoral em razão da forma proscrita pela qual
foi
veiculada,
em
consonância
com
a
jurisprudência do TSE.
6. A pretensão de simples reapreciação da
matéria julgada, com a modificação da
decisão, é vedada na estreita via dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não é omissa a
decisão que aprecia os fatos trazidos à
apreciação e fundamenta as conclusões
jurídicas deles decorrentes.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil de
2015, art. 489.

Num. 44544734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira
Filho contra o acórdão nº 66.923 (id. 44499512), por meio do qual esta Corte negou provimento
ao recurso por eles interposto em face da sentença que julgou procedente a representação
ajuizada pela Coligação “Curitiba amor e inovação” em razão do reconhecimento da
irregularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral de cunho negativo, em violação ao art.
28, § 7º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com aplicação de multa no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais) aos representados, de forma solidária.
Em suas razões (id. 44512416), os embargantes repisam as alegações já deduzidas no recurso
eleitoral e, em conduta que beira a má-fé processual, sem apontar qualquer vício no acórdão
embargado.
Reiteram que a propaganda impulsionada veiculava crítica lícita e albergada pela garantia da
liberdade de expressão, que a supressão de conteúdos como o impugnado suprime elemento
fundamental no processo de escolha do eleitor e é prejudicial ao processo democrático, que não
houve veiculação de informações falsas ou ofensivas à honra do candidato da coligação
embargada e que a multa aplicada é desproporcional, pois a conduta não restaram comprovadas
a gravidade da conduta e o seu impacto no equilíbrio do pleito.
Aduzem que o acórdão “apresenta interpretação inadequada e expansiva de norma restritiva de
direitos” e “incorre em ampliação injustificada do conceito de propaganda negativa”, requerem o
acolhimento dos embargos “para sanar a omissão e contradição apontada, para reforma da
decisão pelos fatos e direito amplamente expostos, afastando-se a sanção pecuniária imposta” e
requerem o acolhimento dos embargos “para sanar a omissão e contradição apontada, para

Num. 44544734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
reforma da decisão pelos fatos e direito amplamente expostos, afastando-se a sanção pecuniária
imposta” e, sucessivamente, a redução da multa imposta.
Devidamente intimada (id. 44519430), a coligação embargada deixou transcorrer o prazo sem a
apresentação de impugnação aos embargos de declaração (id. 44526885).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 15/05/2025 (id. 44511498) e os aclaratórios foram
opostos em 16/05/2025 (id. 44512416), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou
ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à contradição
interna, verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou entre duas ou mais
afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão. A contradição externa, referente à
divergência da decisão em relação às provas ou a outros julgados, só pode ser discutida por meio
do recurso próprio e não por embargos de declaração, pois demonstra claramente a insatisfação
quanto à matéria já julgada. Sobre o tema:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022,
I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre
a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças
constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende

Num. 44544734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da
decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual
civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência de tribunal e
querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 16ª edição .
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, v3, p. 307)

Destarte, eventual contrariedade entre a conclusão do julgado e as provas produzidas nos autos
não configuraria vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, mas verdadeiro error in judicando,
apto a fundamentar a interposição do recurso cabível.
Pois bem.
No caso em apreço, os embargantes apenas reiteram os argumentos já lançados nas razões
recursais, com ajustes mínimos e pequenas supressões, sem apontar em que consistiriam as
alegadas omissão e contradição.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que todos os temas trazidos em sede de
embargos foram devidamente tratados por esta Corte que, ao contrário dos embargantes,
concluiu pela irregularidade da propaganda eleitoral, considerando-se a forma proscrita pela qual
foi veiculada. Confira-se:
Acerca da veiculação de propaganda paga na internet, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 permite apenas o impulsionamento identificado, realizado por partidos,
coligações ou candidatos e contratado diretamente com o provedor da aplicação.
Quanto ao conteúdo, o referido dispositivo estabelece restrições ao
impulsionamento, privilegiando a realização de campanhas propositivas. Confira-
se:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro
no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações.
O alcance das expressões “promover” e “beneficiar” foi objeto de análise pelo
Tribunal Superior Eleitoral, que, cumprindo com o seu papel de uniformizar a
jurisprudência, passou a interpretar que o dispositivo veda o impulsionamento de
propagandas que tenham o “intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não

Num. 44544734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
voto a candidato adversário” (AgReg no ARespe nº060061098, Min. Edson
Fachin, DJE de 04/03/2022).

Considerou-se, para a fixação deste entendimento, que “[p]or expressa opção do
legislador, o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para o
fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art.
57-C, §3º, da Lei nº 9.54/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de
alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários” (Referendo na
Rep nº060130325, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em
14/10/2022).
A interpretação conferida pela Corte Superior está consolidada no art. 28, §7º-A,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, incluído pela Resolução TSE nº 23.732/2024,
de seguinte teor:
Art. 28.
(...)
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet
somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido
político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento
para propaganda negativa.
Esta Corte recentemente debruçou-se com mais vagar acerca do tema,
oportunidade em que concluiu pela legitimidade da restrição contida no art. 57-C,
§3º, da Lei nº 9.504/97, que limita a forma de veiculação o conteúdo crítico -
ainda que ele seja permitido e salutar ao exercício da democracia - como forma
de impedir uma amplificação artificial de sua audiência, financiada, no mais das
vezes, com recursos públicos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO NAS REDES
SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cornélio Sempre em Frente"
contra sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que
julgou improcedente representação por propaganda eleitoral negativa.
2. A representação foi ajuizada com base em vídeo publicado por Thais
Takahashi, contendo críticas a um "grupo organizado" opositor, com alegações
de censura e ameaças, compartilhado em redes sociais e impulsionado.
3. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, por ausência de ofensa
ou divulgação de fatos inverídicos, sendo o recurso interposto para a reforma
dessa decisão.
4. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, entendendo não haver ofensa à honra ou

Num. 44544734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
divulgação de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se as críticas e menções feitas pela
recorrida constituem propaganda eleitoral negativa, lesiva à imagem da
coligação recorrente, configurando abuso de liberdade de expressão; (ii) se o
impulsionamento de propaganda negativa por meio de redes sociais, com
conteúdo crítico aos adversários, é permitido pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 57-C) veda o impulsionamento de
propaganda eleitoral com conteúdo negativo, mesmo quando protegida pela
liberdade de expressão, visando evitar abusos que distorçam o equilíbrio
eleitoral.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.732/2024, reafirma a proteção à liberdade de manifestação e à não
interferência judicial, salvo em casos de ofensa direta ou inverdades com
potencial de dano eleitoral.
8. No caso concreto, ainda que o conteúdo tenha caráter crítico, o
impulsionamento contraria a finalidade das normas eleitorais, pois amplia
artificialmente a audiência de propaganda negativa, infringindo o art. 57-C, §3º,
da Lei das Eleições.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera vedado o uso de
impulsionamento para críticas a adversários, distinguindo a propaganda
orgânica daquela amplificada por pagamento, para evitar distorções no alcance
e impacto eleitoral.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Representação nº 060146731, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 02/10/2022; TSE, Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060213706,
rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 17/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, com reforma parcial da sentença
de primeiro grau para aplicar multa à recorrida Thais Takahashi, em razão de
propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais.
Tese de julgamento: É vedado o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa na internet, ainda que amparada na liberdade de expressão, quando
seu conteúdo critique adversários e vise ampliar artificialmente sua audiência,
em violação ao art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §3º. Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 27
(TRE-PR. REl nº 060076548, rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado
em Sessão em 13/11/2024. Sem destaques no original)

Num. 44544734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
Na espécie, a recorrente não nega o impulsionamento da propaganda ou o seu
conteúdo, recaindo a controvérsia recursal apenas quanto à natureza da
propaganda que, segundo a tese da recorrente, não pode ser classificada como
negativa.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, da simples leitura da propaganda resta
evidente o conteúdo crítico em relação à atual gestão e ao seu adversário político
e a mensagem de “não voto” que caracteriza a propaganda eleitoral negativa.
Rodrigo López Zilio conceitua a propaganda eleitoral como sendo aquela
“direcionada para desqualificar o adversário” (Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e
atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 406). José Jairo Gomes, por seu
turno, afirma que a propaganda eleitoral negativa “tem por fulcro o menoscabo ou
a desqualificação dos candidatos oponentes, sugerindo que não detém os
adornos morais ou a aptidão necessária à investidura em cargo eletivo” (Direito
Eleitoral. 18ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2022. p. 561/562).
Ao contrário do afirmado pela recorrente, no vídeo impugnado não há apenas a
divulgação de informações verdadeiras sobre a gestão da Prefeitura Municipal de
Curitiba. Há alguns comentários e a divulgação de matérias veiculadas na
imprensa acerca das medidas restritivas adotadas durante a pandemia, mas isso
é secundário na mensagem que a propaganda pretendia passar ao eleitorado.
O narrador do vídeo inicia a peça dizendo que “Nas sombras do poder, uma
tentativa desesperada de silenciar a verdade” e imputando ao então candidato
Eduardo Pimentel a pecha de autoritário. Depois de tratar do ajuizamento de uma
ação visando à remoção de uma propaganda da ora recorrente - da mesma
natureza das dezenas por ela proposta durante o período eleitoral - procura
vincular a imagem da campanha adversária à censura. Utiliza trecho de uma fala
do então prefeito Rafael Greca e reportagem veiculada na imprensa para afirmar
que “Greca mentiu duas vezes” e questionar se “Foi esse mentiroso que treinou
Eduardo Pimentel?”, procurando, novamente, imputar a Eduardo a pecha de
mentiroso. Ao final, a propaganda induz claramente à ideia de “não voto”,
reforçando o questionamento: “Vai confiar”.
Ademais disso, é preciso considerar que as campanhas eleitorais são cada vez
mais profissionais e que “[c]onforme lições de semiótica, os seres humanos são
naturalmente equipados para compreender mensagens não literais” (TSE. AIJE nº
060121232, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024). Nesse contexto, não
apenas o que é dito, mas como é dito e mostrado, deve ser considerado.
No caso em análise, as imagens que compuseram o vídeo inegavelmente
reforçaram a natureza negativa de tudo o quanto foi dito. Confira-se:
(...)
Assim, da conjugação das imagens e da mensagem veiculada, resta evidenciado
o caráter negativo da propaganda impugnada, que não se limitou a divulgar fatos
verdadeiros sobre a gestão da Prefeitura de Curitiba, como sustentado pela
recorrente, mas adjetivou de forma pejorativa em mais de uma oportunidade o
candidato adversário, destacando ao final a sua imagem coberta por um “X”
vermelho.

Num. 44544734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
Passando ao largo da análise acerca da conveniência da propaganda eleitoral
negativa, defendida por autores de renome, como Aline Osório, que ressalta que
“considerações a respeito do caráter, da idoneidade e da trajetória dos políticos
não são indiferentes ou [ir]relevantes para o eleitorado” (Direito eleitoral e
liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 228), o fato é que, como
visto acima, a opção do ordenamento jurídico brasileiro, plasmada nos arts. 57-C,
§3º, da Lei nº 9.504/97 e 28, §7º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é a de
vedar que a propaganda negativa seja objeto de impulsionamento.
Em outras palavras, ainda que a crítica feita no vídeo fosse lícita e por estar nos
limites da liberdade de expressão pudesse ser veiculada durante os debates
próprios do período eleitoral, a propaganda, da forma como formulada, não
poderia ter sido impulsionada.
Importante frisar que a restrição ao impulsionamento, por se referir apenas à
forma de veiculação e não ao conteúdo do discurso, não implica em restrição ao
direito de crítica ou à liberdade de expressão.
Por fim, tal como apontado pela recorrida, a vedação legal é objetiva, não
cabendo, para fins de configuração da irregularidade, perquirir acerca de
elemento subjetivo ou do impacto da propaganda na eleição. Esses aspectos
deverão ser considerados na dosimetria da multa e, eventualmente, para se aferir
se a irregularidade da propaganda possui gravidade suficiente para configurar
uso indevido dos meios de comunicação, o que não é o caso dos autos.
Destarte, conclui-se que a sentença não merece reforma, pois a propaganda não
se limitou a divulgar proposta, mas veiculou conteúdo evidentemente negativo em
desfavor de adversário, de modo que o seu impulsionamento não era permitido,
nos termos da norma disposta no art. 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/97.
No que se refere à multa, aplicada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não se verifica qualquer desproporcionalidade, na medida em que o vídeo
impugnado foi impulsionado por meio de 31 anúncios, cujo alcance mínimo
variava de 10 a 100 mil usuários e o máximo de 50 a 500 mil usuários, o que
evidencia a intenção de massificação da propaganda negativa às vésperas do
primeiro turno das eleições.

Não há, pois, omissão ou contradição na decisão que, analisando os argumentos deduzidos pela
parte, conclui pela irregularidade do impulsionamento da propaganda, à luz das balizas já fixadas
pela jurisprudência.
Conclui-se, pois, que os embargantes pretendem a reapreciação da matéria julgada com a
modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes se utilizarem da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como

Num. 44544734 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914012036000000043485489
Número do documento: 25060914012036000000043485489
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 15:15:20
prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600425-38.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO, CRISTINA
REIS GRAEML - Advogado do(s) EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625 -
EMBARGADA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: LETICIA MARIA
TITON HOTZ - PR94853, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, JOSE HOTZ - PR17276, THIAGO FELIPE RIBEIRO
DOS SANTOS - PR49408, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR24503
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025